Tribunal: TJES
Processo: 0030364-25.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030364-25.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.
APELADO: LOSANDRE TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0030364-25.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SC11328
APELADO: LOSANDRE TRANSPORTES LTDA

Advogado do(a) APELADO: THIAGO BOTELHO - ES15536-A

RELATÓRIO

T
rata-se
de
apelação
cível

i
nterposta
em face da r.
sentença
de fls.
195/198
,
proferida pel
a
MM
ª
. Ju
íza
de Direito da
2
ª Vara Cível de
Vitória
/
ES que
,

em ação de indenização por
danos morais e materiais
,
julgou
parcialmente
procedente
s
os pedidos iniciais,
condena
ndo

a requerida, ora apelante,
ao
pagamento
de R$ 31.550,00 (trinta e u
m
mil quinhentos e cinquenta reais)
a título
de danos materiais
e
fixou
para ambas as partes, ante a sucumbência recíproca,

honorários advocatícios em 1
0
% (
dez
por cento)

sobre o valor da c
ondenação,
na proporção de 1/3 (um terço) para a parte requerida e 2/3 (dois terços) para a autora
.

Em razões recursai
s
(fls.
218/
226
)
,
o apelante
aduziu
, em síntese, que

(i)
a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, pela reparação de danos oriundos de atos omissos, é subjetiva;
(ii)
e restou
aus
ente

provas para configurar a
culpa e nexo de causalidade quanto ao evento danoso,
devendo ser julgado improcedente o pleito quanto aos danos materiais.

Contrarrazões
às fls.
230
/
241

pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0030364-25.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SC11328
APELADO: LOSANDRE TRANSPORTES LTDA

Advogado do(a) APELADO: THIAGO BOTELHO - ES15536-A

VOTO

Conforme rela
tado
,
t
rata-se
de
apelação
cível

i
nterposta
em face da r.
sentença
que
,

em ação de indenização por
danos morais e materiais
,
julgou
parcialmente
procedente os pedidos iniciais,
condena
ndo

a requerida, ora apelante,
ao
pagamento
de R$ 31.550,00 (trinta e u
m
mil, quinhentos e cinquenta reais)
a título
de danos materiais
e
fixou
para ambas as partes, ante a sucumbência recíproca,

honorários advocatícios em 1
0
% (
dez
por cento)

sobre o valor da c
ondenação,
na proporção de 1/3 (um terço) para a parte requerida e 2/3 (dois terços) para a autora
.

Em razões recursais, o apelante aduziu, em síntese, que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, pela reparação de danos oriundos de atos omissos, é subjetiva, bem como restou ausente provas para configurar a culpa e nexo de causalidade quanto ao evento danoso, devendo ser julgado improcedente o pleito quanto aos danos materiais.

Pois bem.

A responsabilidade das pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos e as de direito público é objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa de seus agentes quando estes, em tal condição, adotem conduta de maneira a causar dano a terceiro, cuja previsão está no art. 37, § 6º, da CF, abaixo colacionado:

Art. 37. [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, sendo a responsabilidade da concessionária de serviço público objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, suficiente para configurar o dever de indenizar é “a comprovação da ação/omissão, do dano e do nexo causal”.

Nessa trilha, embora objetiva a responsabilidade civil, é possível a exclusão do dever de reparação quando demonstrada a ausência de ato ilícito, a existência de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, força maior ou caso fortuito, ou ainda hipótese de culpa recíproca, situação em que o dever de indenização deve ser proporcionalmente atenuado.

Compulsando os autos, comungo da mesma conclusão alcançada pelo juízo de origem, no sentido de que decorre da lei o dever da concessionária de garantir a segurança da rodovia que administra, sendo

objetiva a sua responsabilidade perante os usuários dos serviços que presta.

Nessa senda, a parte autora obteve êxito em comprovar a relação consumerista com a concessionária a partir dos comprovantes de pagamento de pedágio, colacionados as fls. 26/27, além do boletim de ocorrência (fls. 23/24) que confirmar a narrativa inicial.

Não há como olvidar que a concessionária falhou em prestar a devida segurança da via, permitindo a presença de animais na pista, a qual causou o acidente.

Insta salientar que a alegação de que a responsabilidade pertence ao dono do animal não merece acolhida, pois esta não possui poder de mitigação ou exclusão da responsabilidade da prestadora de serviços.

Dessa forma é como entende o STJ, bem como manifesta pacificamente este e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes. Senão, vejamos:

(...)
Malgrado os argumentos da apelante de que o animal que atravessou a pista pertence a terceiros, é de se
aplicar as regras da responsabilidade objetiva
da pessoa prestadora de serviços públicos, independentemente da demonstração da ocorrência de culpa.
Exige-se apenas a ocorrência do fato administrativo e do dano.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035160010100, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022)

(...) De acordo com a jurisprudência já sedimentada do colendo Superior Tribunal de Justiça, as concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com o usuário, subordinam-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor e respondem objetivamente pelos defeitos na prestação do serviço (...) Encontram-se demonstrados nos, o dano suportado pelo apelado e o nexo causal entre este e a conduta omissiva da concessionária apelante, que
falhou em fiscalizar de modo adequado o trecho de rodovia sob sua concessão, possibilitando a invasão da pista de rolamento pelo animal que veio a ser atropelado
. (...) 6 Ainda que eventual proprietário do animal possuísse o dever de guarda e vigilância sobre o mesmo, tal fato, por si só, não excluiria a responsabilidade da concessionária, pois a mera incursão deste na pista de rolamento revela, prima facie,
a falta de adequada vigilância e o descumprimento do dever de cuidado assumido por intermédio da concessão do serviço público.
7 Ademais, tem-se que a prova de hipótese excludente de sua responsabilidade compete à própria agravante, a teor do disposto no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. (...) (TJ/ES, Classe: Apelação, 048160141437, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVE L, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/02/2019).

(...)
A concessionária de serviço público possui o dever de garantir a segurança prestando serviço adequado, além de que,
a relação da concessionária de serviço público com aquele que trafega na rodovia sob sua concessão é simplesmente consumerista, consolidando o entendimento de que a responsabilidade da ré seria objetiva
2. Não há possibilidade de transferir a responsabilidade da concessionária de serviços públicos para terceiros, até porque, em se tratando de responsabilidade objetiva, deve responder pelos danos gerados pela falha na prestação de serviços
(...)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 055160013003, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021)

(...)
A responsabilidade da concessionária que explora rodovia é objetiva em razão do dever de cuidar e fiscalizar o tráfego a fim de evitar acidentes, conforme interpretação do art. 1º, § 3º, do Código Nacional de Trânsito STJ, AgInt no AREsp: 1303420/SP. 3.
A ocorrência de acidente em rodovia com concessão à empresa prestadora de serviço público causado pela presença de animais na pista de rolamento, sem comprovação de excludente de responsabilidade, justifica a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais.
4. A presença de animais na pista de rodovia sob o regime de concessão constitui
fortuito interno
, sendo fato previsível e evitável.
(...)

6. Comprovados os danos materiais sofridos pela apelada com o conserto do caminhão envolvido no acidente e em decorrência dos lucros cessantes verificados no período em que ficou impossibilitada de utilizá-lo para realizar os fretes previamente contratados, é obrigação da apelante repará-los. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050160033077, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

(...)
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos atos dos seus agentes causarem a terceiro (art. 37, §6º, CF). Trata-se de hipótese de
responsabilidade objetiva pelo risco administrativo
, há muito consagrado na ordem jurídica brasileira. Não bastasse, há igualmente
relação de consumo
entre a concessionária administradora de rodovia federal e os motoristas que trafegam a via e mediante o pagamento de contraprestação (pedágio).
(...)
No que diz respeito à prática de ato ilícito, as provas existentes nos autos,
(...)

evidencia a omissão
da concessionária ré, que falhou em fiscalizar adequadamente o trecho de rodovia em que ocorreu o acidente sob sua concessão, mesmo próximo de uma de suas bases operacionais e praças de pedágio, possibilitando assim a invasão da pista de rolamento pelo animal que veio a ser atropelado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170058470, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020)

(...) No caso concreto, o Tribunal de origem se baseou nas circunstâncias fáticas dos autos para concluir que foi comprovada a omissão da concessionária, devido à ausência de fiscalização regular da pista de rolamento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 838.337/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 09/08/2016)

(...)
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífica em assinalar que a Concessionária de Serviço Público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários do serviço público concedido, inclusive em situações de acidentes envolvendo animal na pista. Precedentes.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160256673, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021)

Em tempo,
observo que a magistrada fixou os honorários em desacordo com o §14º do art. 85 do CPC,
eis que vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
. Desse modo,
por se tratar de matéria de ordem pública,
altero-
os
, de ofício,
para que o requerente seja condenado ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo requerido, que equivale ao montante referente aos lucros cessantes e danos morais pleiteados na inicial, e condenar o requerido ao pagamento de 10 (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Do exposto,

conheço, mas
nego provimento
ao recurso. De ofício, altero os honorários advocatíc
i
os fixados pela magistrada de primeiro grau, nos termos da fundamentação supra.

Majoro para 12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação
os honorários advocatício
s devidos pelo requerido,
ora
apelante,
ante o desprovimento do recurso de apelação
.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS
.
ALTERAÇÃO EX OFFICIO HONORÁRIOS.
RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO. 1.
A
responsabilidade da concessionária de serviço público objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, suficiente para configurar o dever de indenizar é “a comprovação da ação/omissão, do dano e do nexo causal”.

2.
Decorre da lei o dever da concessionária de garantir a segurança da rodovia que administra, sendo objetiva a sua responsabilidade perante os usuários dos serviços que presta.
3.

Nessa senda
, a parte autora obteve êxito em comprovar a relação consumerista com a concessionária a partir dos comprovantes de pagamento de pedágio, além do boletim de ocorrência que confirmar a narrativa inicial.
4.
Não há como olvidar que a concessionária falhou em prestar a devida segurança da via, permitindo a presença de animais na pista, a qual causou o acidente. 5.
Insta salientar que a alegação de que a responsabilidade pertence ao dono do animal não merece acolhida, pois esta não possui poder de mitigação ou exclusão da responsabilidade da prestadora de serviços.
5.

Em tempo,
observo que a magistrada fixou os honorários em desacordo com o §14º do art. 85 do CPC,
eis que vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
. Desse modo,
por se tratar de matéria de ordem pública,
altero-
os
, de ofício,
para que o requerente seja condenado ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo requerido, que equivale ao montante referente aos lucros cessantes e danos morais pleiteados na inicial, e condenar o requerido ao pagamento de 10 (dez por cento) sobre o valor da condenação.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.